Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005600-36.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1013575-20.2021.8.11.0041, movida pelo BANCO VOTORANTIM S.A. deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel objeto da garantia fiduciária.
Inconformado, insurge-se o Agravante pleiteando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Branco Agravado não preencheu os requisitos para a concessão da medida, haja vista que não foi comprovada a sua constituição em mora nos moldes estabelecidos no § 2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.o 72 do STJ.
Aduz que não recebeu ou assinou qualquer notificação enviada pelo Banco Agravado.
Sob tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao Recurso e sobrestada a decisão recorrida. No mérito, pede o provimento do Instrumental.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, nesta fase de cognição primária, verifico que sobressaem elementos quanto à necessidade de suspensão da decisão agravada porque, a despeito do disposto no art. 2.o, § 2.o, do Decreto-lei 911/69, segundo o qual "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário", o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão para definição de tese vinculante.
Com efeito, a Segunda Seção do STJ irá definir se "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1.132).
Ao afetar a controvérsia, o Tribunal da Cidadania determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão.
Nesse sentido, uma vez que não é possível definir, neste momento, se a notificação enviada pelo Banco Agravado tem o condão de constituir o Agravante em mora, entendo que o Recorrente não pode ser compelido a entregar o veículo objeto da discussão, ao menos até que a questão seja decidida pelo STJ.
Diante desses apontamentos, presentes os requisitos necessários, defiro o pedido de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão vergastada até o exame do mérito deste Instrumental. Após a comunicação ao Juiz do feito, em atenção ao comando proveniente do STJ, DETERMINO a suspensão do trâmite deste recurso até que sobrevenha o resultado definitivo do julgamento do Tema Repetitivo 1132.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora